Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0021108-24.1997.8.07.0001. O Agravante foi intimado para trazer, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção (Id. 32679630), o que fez de forma simples. Verifica-se que o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento no dia 9.2.2022, enquanto que o comprovante do preparo somente foi juntado aos autos no dia 4.3.2022, cujo pagamento foi realizado no dia 22.2.2022, na forma simples, consoante comprovante Id. 33183661. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso, o Agravante não comprovou o preparo quando da interposição do presente Agravo e tampouco atendeu à determinação de recolhimento em dobro, o que impõe a pena de deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, que assim dispõe: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora